Tribunal: TCU
Processo: 030.607/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6237/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 250, § 1o, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa apresentadas por Diego Hernandes em resposta ao Ofício 7163/2016-TCU/Sefip, e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.607/2011-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Hilario Dias (XXX.928.498-XX); Alexandre Luz de Mattos (XXX.305.187-XX); Alexandre de Oliveira Coelho (XXX.388.926-XX); Aline Feitosa Ximenes (XXX.419.027-XX); Antonio Lourenco Simonelli Daniel (XXX.519.747-XX); Antonio de Vincenzi Salaverry (XXX.533.497-XX); Daniel Menezes Barreto (XXX.345.125-XX); Daniele Ribeiro de Souza (XXX.364.595-XX); David Alexandre dos Santos (XXX.984.288-XX); Dilmar de Souza Bastos (XXX.349.337-XX); Fabio Viana de Abreu (XXX.095.327-XX); Fabiola Aparecida Barbosa (XXX.563.317-XX); Flavia Cristina Ibrahim Baensi (XXX.079.507-XX); Gilcenir dos Santos Lima (XXX.530.927-XX); Gustavo Bechara Meurer (XXX.905.377-XX); Heitor Magalhaes Correa (XXX.249.757-XX); Helton Oliveira Talyuli (XXX.333.527-XX); Jose Wellington da Silva Junior (XXX.676.877-XX); Juliana Nunes da Silva Parana (XXX.768.635-XX); Kenia de Quadros (XXX.616.489-XX); Luciana Cardoso Fortes de Castro (XXX.618.777-XX); Marcelo Rodrigo Silveira (XXX.292.589-XX); Marco Aurelio de Alcantara Nascimento (XXX.971.087-XX); Marcos da Costa Targino (XXX.578.087-XX); Maria Helena Pereira Santos (XXX.875.467-XX); Osvaldo Pereira da Silva (XXX.937.958-XX); Sandra Pereira Carrijo (XXX.839.841-XX); Ville Vieira Coelho (XXX.838.225-XX); Vinicius Burigo (XXX.354.780-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Ketlyn Chaves de Souza (212965-E/OAB-RJ) e outros, representando Diego Hernandes; Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.